Tribunal: CARF
Processo: 10580.731256/2013-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-25

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.731256/2013-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-007.094 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de abril de 2024
Recorrente
DF CORRETAGEM DE VEÍCULOS EIRELI (NOVA DENOMINAÇÃO DE
DF CORRETAGEM DE VEÍCULOS LTDA - EPP)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE EXAME DAS
PROVAS. AUSÊNCIA DE EXIBIÇÃO DAS PROVAS DO FUNDAMENTO
ADOTADO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE.
É nula a decisão administrativa que não examina, efetivamente, os elementos
de provas apresentados pela pessoa jurídica autuada, e que não exibe a
comprovação dos fundamentos adotados, de modo que impossibilita a
contraposição à decisão, implicando cerceamento do direito de defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, colegiado, por unanimidade de votos, em, de
ofício, reconhecer a nulidade da decisão recorrida, dando provimento parcial ao Recurso
Voluntário, para que o processo retorne à instância julgadora de primeira instância, para que seja
proferida nova decisão, respeitando o direito de defesa da Recorrente, por meio da adequada
análise dos elementos de prova apresentados nos autos, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Wilson Kazumi Nakayama,
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Oliveira, Fellipe Honório Rodrigues da Costa
(convocado) e Paulo Henrique Silva Figueiredo (presidente). Ausente a Conselheira Maria
Angélica Echer Ferreira Feijó.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação ao Acórdão no 02-097.818,
de 28 de janeiro de 2020, proferido pela 10a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Belo Horizonte/MG, que julgou procedente em parte a Impugnação apresentada
pelo sujeito passivo acima identificado (fls. 1.702/1.726).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.731256/2013-65
Fl. 1777
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-007.094 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.731256/2013-65

O presente processo se originou de Autos de Infração para exigência de Imposto
de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL),
Contribuição ao Programa de Integração Social (PIS) e Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (Cofins), em relação aos períodos contidos no ano-calendário de 2009 (fls.
2/50).
Conforme descrito no Termo de Verificação (TVF) de fls. 51/96, o procedimento
fiscal decorreu da constatação de movimentação financeira incompatível com as informações
prestadas pelo contribuinte à Receita Federal do Brasil, por meio da Declaração Anual do
Simples Nacional (DASN), e pode ser sintetizado a partir dos seguintes fatos:
Enquanto a empresa apresentou uma movimentação financeira da ordem de R$
25.118.480,90 (vinte e cinco milhões, cento e dezoito mil, quatrocentos e oitenta reais,
noventa e centavos), apresentou a DASN com uma receita bruta anual total de R$
697.320,53 (seiscentos e noventa e sete mil, trezentos e vinte reais, cinqüenta e três
centavos).
[...]
Em 27/05/2013, o contribuinte apresentou os seus Livros Diário e Razão referentes aos
anos-calendário 2008 e 2009, em forma de minuta, ou seja, sem encadernação, sem
assinaturas dos responsáveis e sem registro dos Livros Diário na Junta Comercial do
Estado da Bahia (JUCEB). Quanto aos extratos bancários requeridos, não houve
qualquer manifestação do contribuinte.
Destarte, em 31/05/2013, considerando a não apresentação dos extratos bancários
solicitados através do Termo de Diligência Fiscal/Solicitação de Documentos e do
Termo de Reintimação Fiscal no 0001, foi emitida a Requisição de Informações sobre
Movimentação Financeira (RMF) no 05.1.01.00-2013-00031-0 dirigida ao Banco do
Brasil, a Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira (RMF) no
05.1.01.00-2013-00032-8 dirigida ao Banco HSBC, a Requisição de Informações sobre
Movimentação Financeira (RMF) no 05.1.01.00-013-00033-6 dirigida ao Banco ltaú e
as Requisições de Informações sobre Movimentação Financeira (RMF) no 05.1.01.00-
2013-00034-4 e no 05.1.01.00-2013-00063-8 dirigidas ao Banco Bradesco requisitando
os extratos bancários do contribuinte, inclusive da filial, referentes ao ano-calendário
2009, tendo as referidas instituições financeiras encaminhado os elementos solicitados.
Em 19/06/2013, o contribuinte apresentou os seus Livros Diário e Razão devidamente
encadernados e assinados, estando os Livros Diário registrados na JUCEB.
Em 12/07/2013, foi lavrado o Termo de Intimação Fiscal no 0002 solicitando ao
contribuinte apresentação de justificativa referente aos valores recebidos a título de
comissão total constantes de algumas notas fiscais emitidas pelo contribuinte em face de
algumas instituições financeiras (BV Financeira, Banco Finasa, Banco Sofisa e Banco
ltaucard).
Em resposta ao referido termo, o contribuinte afirmou que: "No ramo do comércio de
venda de veículo novos ou usados, na composição do preço de venda do veículo temos
uma parcela do preço que pode ser financiada, isto é, o cliente financia esta parcela
junto a uma instituição financeira habilitada para este tipo de operação. Esta instituição
financeira remunera a empresa vendedora com uma taxa de retorno de financiamento a
empresa que efetuou a venda com financiamento, para este tipo de operação não existe
um contrato específico entre a instituição e a sociedade, sendo somente emitida a nota
fiscal do valor bruto do retorno".
Desta forma, considerando o exercício de atividade impeditiva à opção pelo Simples
Nacional, foi emitido pelo Sr. Chefe do Serviço de Fiscalização da Delegacia da Receita
Fl. 1778
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-007.094 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.731256/2013-65

Federal do Brasil em Salvador, o Ato Declaratório Executivo DRF-Salvador/SEFIS n°
0013, de 29 de agosto de 2013, declarando excluído do Simples Nacional, a partir de
01/01/2009, o contribuinte DF Corretagem de Veículos Ltda. — EPP.
O contribuinte tomou ciência do referido Ato Declaratório Executivo (ADE) em
05/09/2013, valendo ressaltar que o referido ADE consta do processo administrativo
fiscal protocolado sob o no 10580.727.076/2013-89.
Considerando a exclusão do Simples Nacional conforme acima exposto, e após
devidamente intimado, o contribuinte informou sua opção pela sistemática do Lucro
Presumido para apuração do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), de acordo com o regime de
competência, para o ano-calendário 2009.
Considerando a falta de escrituração da movimentação bancária nos livros contábeis do
contribuinte referentes ao ano-calendário 2009, foi lavrado, em 24/10/2013, o Termo de
Intimação no 0005 requerendo apresentação de justificativa, acompanhada de
documentos hábeis e idôneos, quanto à origem dos valores creditados/depositados
durante o ano-calendário 2009 nas contas correntes mantidas no Banco do Brasil, no
Bradesco e no ltaú, conforme planilha anexa ao referido termo denominada
Demonstrativo de Valores — Extratos Bancários.
Considerando a apresentação parcial da justificativa pelo contribuinte, foram lavrados
os Termos de Reintimação Fiscal n° 0002 e 0003, em 06/11/13 e em 14/11/13,
respectivamente.
Em atendimento ao Termo de Intimação Fiscal n° 0005 e aos Termos de Reintimação
Fiscal no 0002 e 0003 supramencionados, o contribuinte apresentou justificativa apenas
para alguns poucos créditos/depósitos nas suas contas correntes decorrentes de vendas
de veículos, acompanhada de cópia das respectivas notas fiscais de compra e venda de
veículos, conforme planilha em anexo denominada Créditos/Depósitos de Origem
Justificada pelo Contribuinte.
A maior parte dos créditos/depósitos constantes da planilha anexa ao Termo de
Intimação Fiscal no 0305 ficou sem apresentação de qualquer justificativa pelo
contribuinte quanto à origem dos mesmos.
Deste modo, os créditos tributários foram constituídos com base nos valores
apurados a partir da presunção legal de omissão de receitas estabelecida no art. 42 da Lei no
9.430, de 1996, bem como se considerando as receitas escrituradas pelo sujeito passivo. Adotou-
se, para o IRPJ e a CSLL, o percentual de presunção de 32% (trinta e dois por cento), que seria
aplicável a ambas atividades empresariais desenvolvidas pelo contribuinte (compra e venda de
veículos usados e prestação de serviço de intermediação de negócio).
Cientificada do lançamento, a Recorrente apresentou a Impugnação de fls.
1.136/1.156, na qual sustentou que:
(i)
a autoridade fiscal, em violação ao princípio da verdade material, somente
teria considerado como comprovados os depósitos em relação aos quais
foram apresentadas notas fiscais, ignorando outros elementos de prova,
tais como recibos, cheques e comprovantes de transações bancárias;
(ii)
em relação ao depósitos comprovadamente atrelados a transações de
compra e venda de veículos automotores, a base de cálculo para a
Fl. 1779
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-007.094 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.731256/2013-65

apuração do lucro presumido deve ser a “diferença entre o valor da
compra do automóvel e o da venda”;
(iii)
ao desconsiderar o valor de compra dos veículos, a autoridade fiscal
deveria ter utilizado o percentual de presunção de 8% (oito por cento),
aplicável ao “comércio em geral”;
(iv)
não teriam sido considerados os pagamentos por ela realizados em relação
ao ano-calendário de 2009.
Na decisão de primeira instância (fls. 1.702/1.726), registrou-se, inicialmente, a
ausência de questionamentos acerca dos valores constituídos com base nas receitas de prestação
de serviços e de compra e venda de veículos escrituradas, permanecendo o litígio, apenas, em
relação aos valores decorrentes da omissão de receitas apurada com base em depósitos bancários
de origem não comprovada. Assim, as exigências não contestadas seriam incontroversas, sendo
reconhecido pelos julgadores a quo o direito de delas deduzir os montantes recolhidos com base
no Simples Nacional, em relação ao ano-calendário de 2009.
Registrou-se, ainda, que não houve qualquer questionamento quanto ao Ato
Declaratório Executivo que promoveu a exclusão da Recorrente do Simples Nacional, pelo que a
referida exclusão se tornou definitiva.
Quanto aos elementos de prova apresentados pela Recorrente para comprovar os
depósitos realizados em contas de sua titularidade, apontou-se que “não há correlação entre os
depósitos e os recibos de vendas ou cheques apresentados pelo contribuinte como documentação
probatória”. Assinalou-se, ainda, a importância dos registros contábeis/fiscais para corroborar os
documentos de emissão da própria Recorrente. E, por fim, a ausência de comprovação por parte
da autuada do custo de cada veículo comercializado correspondente a cada um dos créditos
bancários, a fim de se permitir a tributação da diferença (compra/venda) com base no Lucro
Presumido.
Em relação ao percentual de presunção aplicável, decidiu-se que “seja na
intermediação de negócios, seja nas operações de consignação, em ambos os casos as receitas
sujeitam-se ao coeficiente de 32% para a determinação da base de cálculo do lucro presumido”.
O percentual de 8% (oito por cento). E, ademais, que “tratando-se de atividades diversificadas,
onde a receita omitida não pode ser vinculada a determinada atividade, como no caso dos
depósitos de origem não comprovada, a legislação determina a utilização do percentual de
Lucro Presumido mais elevado aplicável às atividades do contribuinte”.
O Acórdão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria não expressamente contestada pelo impugnante,
tornando-se matéria preclusa no processo administrativo fiscal.
ASSUNTO: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Fl. 1780
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-007.094 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.731256/2013-65

Ano-calendário: 2009
OMISSÃO DE RECEITA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO DA
ORIGEM. ÔNUS DA PROVA.
Por presunção legal contida na Lei 9.430, de 27/12/1996, art. 42, os depósitos efetuados
em conta bancária, cuja origem dos recursos depositados não tenha sido comprovada
pelo contribuinte mediante apresentação de documentação hábil e idônea, caracterizam
omissão de receita. Se o ônus da prova, por presunção legal, é do contribuinte, cabe a
ele a prova da origem dos recursos utilizados para acobertar seus depósitos bancários,
que não pode ser substituída por meras alegações ou documentação insuficiente.
RECIBOS
DE
VENDAS.
PROVAS
INSUFICIENTES
QUANDO
DESACOMPANHADAS DE ESCRITURAÇÃO FISCAL E CONTÁBIL QUE LHE
CONFIRAM LEGITIMIDADE.
A escrituração fiscal e contábil mantida com observância das disposições legais faz
prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis. A bem da verdade material, os Recibos de Vendas, quando utilizados
indevidamente em substituição às Notas Fiscais de Vendas, somente comprovam e
legitimam a operação comercial quando acompanhados da escrituração fiscal e contábil
de sua ocorrência, além de outros documentos hábeis e idôneos necessários a lhe
conferir validade.
DEPÓSITO BANCÁRIO COMPROVADO. OMISSÃO DE RECEITA. NECESSÁRIA
APURAÇÃO DA FORMA DE TRIBUTAÇÃO.
Nos termos do § 2o do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, comprovada a origem dos
depósitos bancários, os valores não computados na base de cálculo dos impostos e
contribuições a que estiverem sujeitos serão tributados de acordo com as normas
específicas previstas na legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos. Além
da comprovação da origem dos depósitos não comprovados, cabe ao contribuinte
demonstrar, e a autoridade julgadora aferir, a tributação daqueles valores que, por
presunção legal, representavam originalmente receita omitida da tributação.
COMPRA E VENDA DE VEÍCULOS USADOS. EQUIPARAÇÃO A OPERAÇÕES
DE CONSIGNAÇÃO. EFEITOS TRIBUTÁRIOS.
Na determinação da base de cálculo presumida ou arbitrada do Imposto de Renda,
devido pelas pessoas jurídicas que tenham como objeto social, declarado em seus atos
constitutivos, a compra e venda de veículos automotores, a receita bruta das operações
de venda de veículos usados, adquiridos para revenda, será a diferença entre o valor de
alienação e o custo de aquisição do citado veículo, com aplicação do percentual de 32%
para o caso de lucro presumido.
OMISSÃO
DE
RECEITA.
ATIVIDADE
NÃO
IDENTIFICADA.
LUCRO
PRESUMIDO PELO PERCENTUAL MAIS ELEVADO DENTRE AS ATIVIDADES
EXERCIDAS.
Verificada a omissão de receita, a autoridade tributária determinará o valor do imposto e
do adicional a serem lançados de acordo com o regime de tributação a que estiver
submetida a pessoa jurídica no período-base a que corresponder a omissão. No caso de
pessoa jurídica com atividades diversificadas tributadas com base no lucro presumido
ou arbitrado, não sendo possível a identificação da atividade a que se refere a receita
omitida, esta será adicionada àquela a que corresponder o percentual mais elevado.
Após a ciência da decisão, foi apresentado o Recurso Voluntário de fls.
1.742/1.764, no qual, em essência, reitera as alegações apresentadas na Impugnação.
Fl. 1781
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-007.094 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.731256/2013-65

Aponta contradição uma vez que a conclusão adotada pelos julgadores “em
relação ao fato gerador da obrigação tributária, desconsidera o valor da aquisição dos veículos,
entendendo que a base de cálculo é o PREÇO DE VENDA e não da comissão ou diferença
entre o valor adquirido e o vendido, mas, para aplicar o critério quantitativo (alíquota) utiliza
32%, como se a base de cálculo fosse a COMISSÃO e DIFERENÇA recebida”. E sustenta que
a) Deve ser verificado o valor da aquisição dos veículos e de venda, devidamente
comprovado com os recibos e extratos bancários, sendo a base de cálculo a diferença
entre eles, aplicando-se a alíquota de 32%;
b) Não sendo verificado a diferença entre aquisições e vendas, seja considerado como
base de cálculo o valor dos depósitos, mas aplicado o percentual de 8% para cálculo do
lucro presumido, na medida em que não se trata de comissões, mas do TOTAL da
transação.
c) Querer tributar o valor total da venda, sem o abatimento da compra, pela alíquota de
32%, como decidiu o julgador a quo, vai de encontro à legislação tributária que rege a
matéria e deve ser repudiado pelo CARF, [...]
O processo foi distribuído, originalmente, por sorteio, ao Conselheiro Fernando
Beltcher da Silva, sendo que, em razão de o valor da autuação exceder o limite de alçada
atribuído às turmas extraordinárias do CARF, os autos foram redistribuídos, também por sorteio,
a este Conselheiro.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator.
1 DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância, por via postal,
em 27 de fevereiro de 2020 (fl. 1.739), e apresentou o seu Recurso, em 31 de março do mesmo
ano (fl. 683), dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972, tendo em vista que o prazo recursal foi suspenso, até 30 de abril
de 2020, por força da Portaria CARF no 8112, de 20 de março de 2020.
O Recurso é assinado por procurador da pessoa jurídica, devidamente constituído
à fl. 607.
As matérias objeto do Recurso estão contidas na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Art. 43, incisos I, II e IV, do Regimento Interno do CARF
(RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
2 DA DELIMITAÇÃO DA LIDE
Fl. 1782
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-007.094 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.731256/2013-65

Conforme registrado no Acórdão de primeira instância, a discussão administrativa
nos presentes autos não abrange a exclusão da Recorrente do Simples Nacional, que não foi
objeto de questionamento nos autos próprios, de modo que se tornou definitiva, a partir de 1o de
janeiro de 2009.
Não estão incluídos no litígio, ainda, os valores exigidos com base nas receitas
escrituradas pela Recorrente, na conta contábil no 4.1.1.02.001 (Receitas de Comissão), os quais
foram transferidos para cobrança por meio do processo administrativo no 10580.721063/2020-25.
A discussão, portanto, restringe-se à parcela do lançamento realizada com base na
presunção legal de omissão de receitas de que trata o art. 42 da Lei no 9.430, de 1996.
3 DA NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
Parte das alegações recursais se refere à irresignação da Recorrente em relação às
exigências da autoridade fiscal quanto aos elementos de prova hábeis a comprovar a origem dos
créditos verificados nas suas contas bancárias.
Para a Recorrente, a autoridade fiscal somente teria considerado como
comprovados os créditos bancários em relação aos quais foram apresentadas Notas Fiscais. Não
teria sido acatada a comprovação por meio de recibos e cheques, o que violaria o princípio da
verdade material.
Na decisão de primeira instância, semelhante alegação foi analisada pelos
julgadores e cotejada com as provas constantes dos autos, conforme transcrição a seguir:
A única forma de elidir a presunção legal é a apresentação de provas hábeis e idôneas
que demonstrem a origem dos recursos utilizados nos depósitos bancários. E essas
provas, se não apresentadas por ocasião da fiscalização, devem ser apresentadas junto
com a peça de defesa. Vejamos, doravante, os elementos juntados pelo contribuinte com
o intuito de justificar a origem dos depósitos bancários não justificados apontados pela
autoridade fiscal.
Segundo a fiscalização, o contribuinte apresentou justificativa quanto apenas alguns
créditos / depósitos efetuados em suas contas correntes, donde foi elaborada uma
planilha com a relação de valores cuja origem foi devidamente comprovada e outra
planilha, anexa ao TVF, com a consolidação dos créditos/depósitos de origem não
comprovada:

Fl. 1783
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-007.094 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.731256/2013-65

Por sua vez o Impugnante apresenta planilhas com alguns dos depósitos relacionados
como não comprovados, onde reputa a eles a venda de um determinado carro a uma
determinada pessoa, como por exemplo (fl. 1269):

Em documentos posteriores junta Recibos de Venda emitidos por ele próprio, e alguns
poucos cheques, onde são identificados o comprador do veículo, marca e forma de
pagamento, conforme exemplo abaixo:

Nesta amostra de exemplo, o extrato bancário do Itaú do dia 06/01/2009 não permite
identificar o cliente remetente do TED de R$ 20.000,00, que o contribuinte informa ser
da venda a Regina Lucia de Vasconcelos Machado. Apenas no Recibo de Venda
apresentado há referência aos R$ 20 mil a serem pagos, porém consta que estes serão
financiados em 60 parcelas de R$ 664,50 por CDC do FINASA, e não depositados à
vista em 06 de janeiro. Nota-se, por amostragem, que não há correlação entre os
depósitos e os recibos de vendas ou cheques apresentados pelo contribuinte como
documentação probatória, padrão este que se repete em vários outros Recibos
amostrados.
Registre-se que a documentação apresentada pelo contribuinte não é eficaz a comprovar
a origem dos depósitos bancários não identificados, tampouco é apta a comprovar a
tributação daquelas receitas no curso do ano calendário, pois vejamos:
Fl. 1784
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-007.094 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.731256/2013-65

A bem da verdade material, argüida pelo próprio impugnante, a despeito de os Recibos
de Vendas não serem o documento hábil a comprovar uma relação comercial legítima,
onde a Nota Fiscal é o documento obrigatório imposto pelas legislações tributárias,
invariavelmente, entendo que aqueles poderiam ser aptos o bastante para comprovar a
origem dos depósitos originalmente não comprovados, DESDE QUE estivessem
amparados por outros elementos probatórios da sua legitimidade e da tributação de seus
valores.
Não passa despercebido que os Recibos de Vendas, quando utilizados dolosamente em
substituição às Notas Fiscais prescritas em Lei, permitem inferir que aquelas receitas
deles derivadas provavelmente transitarão à margem da tributação.
Sendo os Recibos documentos “não oficiais” à comprovação dos faturamentos entre
clientes e fornecedores, mormente quanto o objeto da relação comercial são bens de
elevado valor, como veículos automotores, a escrituração contábil e fiscal daqueles é
elemento essencial a sua legitimação.
A Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002, fixa o poder probante da escrita comercial, a
saber:
“Art. 226. Os livros e fichas dos empresários e sociedades provam contra as
pessoas a que pertencem, e, em seu favor, quando, escriturados sem vício
extrínseco ou intrínseco, forem confirmados por outros subsídios.”
Resta evidente que somente a escrituração contábil e fiscal, amparada em documentos
hábeis e idôneos, é suficiente para comprovar eventuais erros de obrigações acessórias
prestadas ao Fisco, ou mesmo para comprovar o verdadeiro histórico e origem de
créditos ou depósitos bancários não identificados por documentos inábeis ou meros
extratos da rede bancária. É exatamente esse o sentido da regra disposta também no
artigo 923 do RIR/99 (fl. 3.147). Verifique-se:
“Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz
prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais.”
Ademais, ainda que a Impugnante conseguisse provar a origem dos depósitos bancários
depositados ou creditados nas suas contas-correntes com tais documentos, é fato que,
após a fase da autuação, somente se afasta a presunção legal de omissão de receita se
ficar efetivamente comprovado que os depósitos bancários têm origem em eventos
situados fora do campo de incidência do IRPJ ou, caso estejam abrangidos pela hipótese
legal de incidência, que já sofreram a devida tributação, de forma espontânea, o que
também não foi feito pela Impugnante.
No caso concreto, onde o contribuinte afirma em sua Impugnação que sua atividade de
revenda de veículos usados, equiparados às vendas por consignação, a tributação recai
somente sobre a diferença entre os valores das vendas e os valores das compras dos
veículos usados, resta ao contribuinte, veículo a veículo, vinculado a cada depósito de
sua venda, apontar o custo de aquisição daquele veículo, para que somente assim seja
identificada a receita tributável e aferido se aquele valor foi oferecido à tributação.
[...]
Como o próprio contribuinte defende em sua peça impugnatória que apenas parte dos
depósitos não identificados seria tributável, não bastaria a ele identificar a origem de
cada um dos créditos, mas também caberia apontar o custo de cada veículo
comercializado para fins de tributação da diferença pelo Lucro Presumido. Sem esta
identificação a seu cargo, a seu ônus, uma suposta e simples identificação da origem dos
depósitos de forma legítima, por documentação hábil e idônea amparada na escrituração
Fl. 1785
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-007.094 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.731256/2013-65

contábil e fiscal, apenas corroboraria a presunção legal de omissão de receitas
tributáveis, visto que aquelas vendas não foram integralmente oferecidas pelo
contribuinte à tributação.
Isto posto, deve ser mantida a infração tributária de omissão de receita por presunção
legal decorrente de depósitos bancários de origem não comprovada em sua
integralidade.
Ao se observar, ainda que por amostragem, as provas que a Recorrente juntou aos
autos até a Impugnação, constata-se que a análise realizada pelos julgadores de primeira
instância foi demasiada superficial, genérica e, até mesmo, contraditória.
Em primeiro lugar, veja-se, por exemplo, o único exemplo apontando
explicitamente na decisão recorrida: o crédito bancário no valor de R$ 20.000,00 que, segundo a
Recorrente, estaria relacionado à venda de veículo à cliente Regina Lúcia de Vasconcelos
Machado.
Afirma-se na decisão que “o extrato bancário do Itaú do dia 06/01/2009 não
permite identificar o cliente remetente do TED de R$ 20.000,00, que o contribuinte informa ser
da venda a Regina Lucia de Vasconcelos Machado”. Ora, no extrato de fl. 141, o crédito
bancário em questão é identificado como oriundo de “BV FINANC S CRE”, que, obviamente, é
a pessoa jurídica BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
Tal fato guarda correspondência com o Recibo de Venda de fl. 501, no qual, parte do preço da
venda, no montante de R$ 25.990,00, é atribuída a financiamento proveniente da Finasa S/A, no
valor de R$ 20.000,00.
A autoridade julgadora, ainda, aponta, em relação aos R$ 20.000,00 que “consta
que estes serão financiados em 60 parcelas de R$ 664,50 por CDC do FINASA, e não
depositados à vista em 06 de janeiro”. Ora, é exatamente disto que se trata uma operação de
financiamento de veículo. A instituição financeira adianta o montante ao vendedor e recebe do
comprador o valor fornecido, de modo parcelado e acrescido de juros. No caso em questão, a
compradora pagaria R$ 39.870,00 (60 x R$ 664,50) pelos R$ 20.000,00.
Observa-se, portanto, que a análise realizada pelos julgadores foi, absolutamente,
equivocada, quanto aos referidos aspectos.
Poder-se-ia se tratar de caso isolado, que não macularia a decisão de piso, que
poderia ser retificada por meio do julgamento realizado nesta instância.
Contudo, não houve por parte dos julgadores o detalhamento das razões pelas
quais os demais elementos de prova foram rejeitados, além da alegação genérica de que “não há
correlação entre os depósitos e os recibos de vendas ou cheques apresentados pelo contribuinte
como documentação probatória, padrão este que se repete em vários outros Recibos amostrados”
e de que “a documentação apresentada pelo contribuinte não é eficaz a comprovar a origem dos
depósitos bancários não identificados, tampouco é apta a comprovar a tributação daquelas
receitas no curso do ano calendário”.
Não obstante, como já afirmado, o exame dos elementos de prova apresentados,
mesmo que por amostragem, permite a constatação de que há documentos que servem para
esclarecer, com razoável certeza, a origem de alguns créditos bancários, inclusive quanto à
pretensão da Recorrente de comprovar o valor de aquisição e o valor de venda dos veículos
Fl. 1786
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-007.094 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.731256/2013-65

usados, a fim de que a tributação com base no Lucro Presumido incida, apenas, sobre a diferença
entre tais grandezas.
Exemplificativamente, observe-se o depósito de R$ 10.000,00 realizado em
06/01/2009, na conta bancária mantida pela Recorrente junto ao Banco do Brasil. A alegação da
Recorrente, conforme planilha de fl. 451 é que se trata de recebimento referente a venda de
veículo a Carina Sampaio de Souza, vinculada à Nota Fiscal no 0409. Pois bem, à fl. 452, há
recibo de venda detalhando comprador e vendedor; especificando o valor de venda (R$
36.000,00, pagos por depósito de R$ 10.000,00, em 06/01/2009, e por financiamento pelo
Finasa, no valor de R$ 26.000,00). À fl. 454, Nota Fiscal de entrada do veículo em questão, com
especificação do valor de aquisição (R$ 35.500,00). À fl. 455, Nota Fiscal de saída do veículo,
em nome do Banco Finasa BMC S/A, no valor de R$ 36.000,00 e tendo como arrendatária
Carina Sampaio de Souza.
Como se observa, os elementos, a princípio, comprovam as alegações recursais, e
o afastamento das provas necessitaria de adequada fundamentação por parte dos julgadores.
Na mesma linha, o depósito de R$ 13.000,00 realizado em 07/01/2009, na conta
bancária mantida pela Recorrente junto ao Banco do Brasil. A alegação da Recorrente, conforme
planilha de fl. 451 é que se trata de recebimento referente a venda de veículo a Roqueline Alves
Nunes, vinculada à Nota Fiscal no 0419. À fl. 456, há recibo de venda detalhando comprador e
vendedor; especificando o valor de venda (R$ 28.500,00, pagos por TED de R$ 13.000,00, em
07/01/2009, e por financiamento pelo BV, no valor de R$ 15.500,00). À fl. 458, Nota Fiscal de
entrada do veículo em questão, com especificação do valor de aquisição (R$ 28.000,00). À fl.
459, Nota Fiscal de saída do veículo, em nome de Roqueline Alves Nunes, no valor de R$
28.500,00. À fl. 142, consta, ainda, TED no valor de R$ 15.500,00 realizado a crédito da conta
bancária mantida pela Recorrente junto ao Itaú, tendo como origem BV FINAN S CRE.
Mencione-se, ainda, o crédito no valor de R$ 29.700,00, realizado em 06/01/2009,
na conta bancária mantida pela Recorrente junto ao Banco do Brasil. À fl. 451, a Recorrente
aponta que trataria de recebimento de carta de crédito do BB Consórcio referente a venda de
veículo a D Casa Comércio Ltda, conforme Nota Fiscal 0361. À fl. 463, consta Nota Fiscal de
venda contendo dados totalmente coincidentes com a transação em questão. À fl. 462, Nota
Fiscal de entrada do veículo, pelo valor de R$ 28.700,00. À fl. 460, Recibo de Venda. Além
disso, no histórico do extrato bancário de fl. 107, o crédito em pauta é identificado como oriundo
de “BB CONSORCIO”.
Por fim, para encerrar a amostragem do mês de janeiro da conta mantida junto ao
Banco do Brasil, mencione-se o crédito no valor de R$ 7.500,00, realizado em 30/01/2009. À fl.
451, a Recorrente aponta que trataria de recebimento referente a venda de veículo a Bruno Penas
Seara Pitanga, conforme Nota Fiscal 0447. À fl. 468, Recibo de Venda detalhando a operação,
no qual consta como parte do pagamento do preço depósito com as características descritas. À fl.
469, recibo de saque em conta poupança de Bruno Penas Seara Pitanga e comprovante de
depósito na conta da Recorrente, ambos no valor de R$ 7.500,00 e datados de 30/01/2009.
Constata-se, assim, a precariedade, ou mesmo ausência, de análise das provas por
parte dos julgadores administrativos, que as rejeitaram genericamente, em nítida violação ao
contraditório e ao direito de defesa da Recorrente, que, ao mesmo tempo, viu sonegado o seu
direito ao adequado julgamento de primeira instância e se encontrou impossibilitada de se
Fl. 1787
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-007.094 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.731256/2013-65

contrapor às efetivas razões que poderiam ser opostas para a rejeição das provas e manutenção
do lançamento.
Observe-se que, a princípio, este Colegiado poderia converter o julgamento do
Recurso Voluntário em Diligência, para que a autoridade administrativa, na Unidade de Origem,
realizasse a análise das provas apresentadas, inclusive com o contraditório junto à Recorrente, e
detalhasse o reflexo de tal análise em relação ao lançamento de ofício, acaso comprovados
valores de aquisição e venda dos veículos usados e aplicado o entendimento da Súmula CARF no
85.
Tal conduta, porém, retiraria, efetivamente, da Recorrente uma instância
julgadora, posto que, da decisão desta Turma, somente seria cabível Recurso Especial à Câmara
Superior de Recursos Fiscais, sem que a Recorrente pudesse se contrapor à matéria fática.
Neste sentido, para evitar prejuízo à Recorrente, portanto, deve ser reconhecida a
nulidade da decisão de primeira instância, que prejudicou o seu direito de defesa, incidindo,
assim, na hipótese de nulidade prevista no art. 59, inciso II, do Decreto no 70.235, de 1972.
Somente deste modo será proferida nova decisão, com a correta e detalhada
apreciação das provas apresentadas pela Recorrente, de modo que esta poderá se insurgir em
relação às conclusões adotadas, por meio de Recurso Voluntário.
4 CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por, de ofício, reconhecer a nulidade da decisão
recorrida, dando PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso Voluntário, para que o processo retorne
à instância julgadora de primeira instância, para que profira nova decisão, respeitando o direito
de defesa da Recorrente, por meio da adequada análise dos elementos de prova apresentados nos
autos.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 1788
DF CARF MF
Original